Tribunal: STF
Processo: ARE 1450452
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/1997). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELO TESTE DE ALCOOLEMIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELANTE ABORDADO EM RAZÃO DE TER PROVOCADO COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. BAFÔMETRO QUE ATESTA 0,51 MG/L. AGENTES DE TRÂNSITO QUE APESAR DE NÃO SE RECORDAREM DA OCORRÊNCIA COM DETALHES, CONFIRMAM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE POLICIAL E DIZEM QUE O ACUSADO ALÉM DE APRESENTAR SINAIS DE EMBRIAGUEZ, TAMBÉM ADMITIU TER PROVOCADO O ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Documento eletrônico 292, p.)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 307). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



     É o relatório necessário. Decido.  



     Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  



     A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que:



“nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.  



     Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.  



     E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que:



     “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.  



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro à tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos e passo à análise da possibilidade de realização do acordo de não persecução penal neste recurso extraordinário.



    No caso em tela, o pedido de realização de acordo de não persecução penal ocorreu apenas após o julgamento do recurso de apelação, ou seja, quando já existia sentença condenatória, o que inviabiliza o seu atendimento, nos termos do que foi fixado pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator